Tribunal: TJSP
Processo: 2035078-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde– Reajustes por faixa etária – Plano individual antigo não adaptado – Ausência de previsão expressa dos índices – Abusividade – Contrariedade ao REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - Inteligência do IRDR n 0043940-25.2017.8.26.0000 quanto a obrigatoriedade de previsão expressa dos índices de reajustes – Risco de inadimplência e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde– Reajustes por faixa etária – Plano individual antigo não adaptado – Ausência de previsão expressa dos índices – Abusividade – Contrariedade ao REsp. Repetitivo n. 1.568.244 - Inteligência do IRDR n 0043940-25.2017.8.26.0000 quanto a obrigatoriedade de previsão expressa dos índices de reajustes – Risco de inadimplência e rescisão do contrato - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso provido.